Tribunal: TJDFT
Processo: 0018688-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018688-62.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: R. E. ENGENHARIA LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 23812016) e inadmitiu o manejado pela R. E. ENGENHARIA LTDA (ID 23812024), situação última que ensejou o aviamento de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ não conheceu do agravo em recurso especial de R. E. ENGENHARIA LTDA (ID 29531530 – p. 24/26) e, quanto ao apelo do DISTRITO FEDERAL, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29531530 – p. 31/32). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso de ID 19726712. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031